Tribunal: TJMT
Processo: 1002509-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002509-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0004-04 (AGRAVANTE), CHOITI KIMOTO - CPF: 057.837.448-08 (AGRAVADO), MARCIA FERNANDES COELHO - CPF: 594.988.111-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. MULTA AMBIENTAL. RISCO À ATIVIDADE ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pela Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, em sede de ação anulatória de ato administrativo movida por Choiti Kimoto, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN) em relação à multa ambiental no âmbito do Processo Administrativo no 57364/2018.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o juízo de origem, ao conceder tutela de urgência para emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, agiu corretamente, considerando o risco ao exercício da atividade econômica do autor, diante da possível prescrição da multa ambiental.

III. Razões de decidir

3. O juízo de primeira instância reconheceu que a multa ambiental inscrita em dívida ativa prejudica diretamente a continuidade da atividade econômica do autor, o que justifica a concessão da tutela de urgência, sem que se evidencie, neste momento, qualquer ilegalidade administrativa.

4. A jurisprudência do STF, no Tema 856, assegura a liberdade econômica e veda a utilização de restrições administrativas indevidas para o cumprimento de obrigações tributárias ou ambientais em discussão judicial.

5. A decisão agravada não representa renúncia à pretensão do Estado, sendo reversível e não causando dano irreparável à Administração Pública.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de tutela de urgência para emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa é válida quando há risco concreto ao exercício da atividade econômica do autor, sem que se tenha verificado ilegalidade ou omissão administrativa.

2. A medida liminar concedida é reversível e não gera prejuízo irreparável à Administração Pública."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá
, nos autos da
ação anulatória de ato administrativo
proposta por
Choiti Kimoto
(Processo no 1052114-50.2024.8.11.0041), que deferiu
parcialmente o pedido de tutela de urgência
.

A decisão agravada determinou a expedição, em favor do autor, de
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa – CPEN –
relativamente à multa ambiental consubstanciada no
Auto de Infração no 0938D
, cuja apuração se deu no âmbito do
Processo Administrativo no 57364/2018
, até o julgamento final da ação anulatória.

Na origem, a parte autora alega que a penalidade está eivada de nulidades e possivelmente prescrita, o que comprometeria a exigibilidade do crédito. Argumenta que a inscrição em dívida ativa estaria obstando a continuidade de sua atividade empresarial, o que fundamentaria a urgência do pedido.

O Estado, ora agravante, sustenta que o processo administrativo ambiental é dotado de
presunção de legitimidade e veracidade
, e que não estariam presentes os requisitos legais para concessão da medida antecipatória, notadamente por ausência de caução idônea e de prova inequívoca quanto à verossimilhança do direito alegado. Defende, ainda, que a decisão agravada afronta o poder-dever da Administração de exigir o cumprimento de obrigações decorrentes do poder de polícia ambiental.

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido
monocraticamente pelo Des. Relator Guiomar Teodoro Borges, sob o fundamento de que
não se evidenciou, de plano, o risco de dano grave ou de difícil reparação
que justificasse a suspensão da decisão do juízo de origem.

A parte agravada apresentou
contrarrazões
, nas quais pugna pela manutenção da decisão impugnada, sustentando que foram devidamente preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, com destaque para a plausibilidade da alegação de prescrição e para o caráter reversível da medida.

Em seu parecer, a
Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística
se manifestou pelo
desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso não comporta provimento.

Cumpre esclarecer, desde logo, que embora a decisão agravada tenha feito menção à tese firmada no IRDR no 1012668-37.2022, que trata da prescrição em processos administrativos ambientais, a liminar não se baseou nesse fundamento. O próprio juízo de origem afastou, naquele momento processual, a caracterização da prescrição intercorrente, tendo fundamentado a concessão da medida exclusivamente no risco de comprometimento da atividade econômica do autor.

Pois bem.

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, em sede de cognição sumária,
deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência
formulado em ação anulatória proposta por Choiti Kimoto, determinando ao ente estatal a
emissão de Certidão

Positiva com Efeitos de Negativa
, até o julgamento definitivo da demanda.

A insurgência do agravante repousa, essencialmente, sobre três fundamentos, sendo, a um, a ausência de verossimilhança das alegações autorais; a dois, presunção de legitimidade do processo administrativo ambiental; e, a três, impossibilidade de concessão da medida sem caução idônea.

Todavia, razão não assiste ao recorrente.

Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência pressupõe a presença
cumulativa
da
probabilidade do direito
e do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

Na hipótese em exame, o juízo de piso reconheceu
a existência de risco concreto
ao exercício da atividade econômica desenvolvida pelo autor, diante da inscrição da multa ambiental em dívida ativa, o que obsta a obtenção de certidões negativas necessárias à continuidade de suas operações.

Todavia, a decisão agravada não se mostra desarrazoada, tampouco ofensiva à legalidade administrativa, razão pela qual deve ser mantida.

Com efeito, não se verifica, neste momento processual, abuso ou desvio de finalidade na medida deferida. Ao contrário, a providência liminar visa assegurar ao autor o exercício regular de sua atividade econômica, a qual se encontra obstada pela impossibilidade de emissão de certidão regular em virtude da controvérsia existente sobre a validade do crédito lançado.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, Tema 856 em sede de repercussão geral, firmou entendimento inequívoco no sentido de que
“É inconstitucional a restrição ilegítima ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando imposta como meio de cobrança indireta de tributos”.

Trata-se de proteção que se projeta diretamente sobre a liberdade de iniciativa, sendo vedado ao Poder Público utilizar mecanismos administrativos restritivos para compelir o contribuinte ao pagamento, notadamente em situações onde há impugnação judicial da exigibilidade do débito.

É nesse contexto que se insere a decisão agravada. Diante da existência de discussão judicial relevante acerca da validade do crédito, e da demonstração de prejuízo concreto à continuidade da atividade empresarial do agravado, mostra-se adequada a providência deferida, sem que isso importe, por ora, em renúncia ou suspensão definitiva da pretensão estatal.

Além disso, a medida é essencialmente reversível e, portanto, não acarreta prejuízo irreparável à Fazenda Pública, o que, por si só, enfraquece o alegado
periculum in mora
inverso.

Nesse contexto, revela-se desnecessária, no caso concreto, a exigência de caução prévia ventilada pelo agravante, uma vez que a medida liminar tem natureza provisória, é plenamente reversível e não compromete, de forma imediata, os interesses patrimoniais da Administração.

Caso venha a ser reconhecida a validade do crédito ao final do processo, caberá ao agravado responder integralmente pelas obrigações exigidas, sem prejuízo à Administração.

Em juízo de delibação, portanto, a solução adotada na origem preserva a proporcionalidade entre os interesses em conflito e evita prejuízo grave de difícil reparação, sem comprometer o interesse público ou a segurança jurídica.

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao agravo de instrumento
, mantendo-se, na íntegra, a decisão que determinou a emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025